Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703885-18.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA COSTA BOLELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os embargos de declaração para apreciação do e. Relator designado para o acórdão, Des. Aiston Henrique de Sousa (ID 72044349). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator